Tribunal: TJES
Processo: 5003415-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003415-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA MONJARDIM VALLS

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. IDOSA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luciana Monjardim Valls contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos da ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer movida em face do Banco Mercantil do Brasil e outro. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para suportar os encargos processuais, sob pena de comprometer sua subsistência, informando perceber benefício previdenciário no valor de R$3.799,64, além de ser idosa, acometida por câncer e dependente de diversos medicamentos, bem como responsável pelo custeio de plano de saúde no valor de R$1.126,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da sua declaração de hipossuficiência e da ausência de elementos nos autos que afastem a presunção legal relativa dessa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo se houver nos autos elementos concretos que a infirmem.

A autora é idosa, aposentada e percebe benefício mensal inferior a três salários-mínimos, parâmetro frequentemente adotado pela jurisprudência para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O valor da renda auferida, somado ao comprometimento com gastos médicos e plano de saúde, revela situação de insuficiência econômica que justifica a concessão do benefício, nos termos do art. 99, do CPC.

Precedentes do TJES indicam que rendimentos inferiores a três salários-mínimos configuram presunção de hipossuficiência, suficiente para concessão da gratuidade da justiça, quando não desconstituída por provas em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e, na ausência de elementos concretos que a infirmem, impõe o deferimento da gratuidade da justiça.

A percepção de benefício previdenciário inferior a três salários-mínimos, associada à condição de idosa e à existência de gastos médicos relevantes, é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.
TJES, AI 5009795-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023.
TJES, AI 5002498-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17.06.2021.
TJES, AI 5015300-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003415-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUCIANA MONJARDIM VALLS

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA MONJARDIM VALLS
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL E OUTRO,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 12533173) aduz a agravante, em síntese, não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar sua subsistência e de sua família.

E mais: está em gozo de benefício previdenciário, auferindo o importe de R$3.799,64 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), pouco superior a dois salários-mínimos.

Por fim, destaca ser idosa e fazer uso de diversos medicamentos, por ter sido diagnosticada com câncer.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pleiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de deferimento.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

A autora é idosa, aposentada por tempo de contribuição, auferindo renda líquida aproximada de R$3.799,64 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), pouco superior a dois salários-mínimos, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil – Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual –
A
ssistência judiciária gratuita – Remuneração mensal inferior a três salários mínimos – Recurso provido.
I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de revisão contratual ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça lá formulado. II – Questão em discussão 2.
Discute-se se é devida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoa que percebe remuneração mensal inferior a três salários mínimos
. III – Razões de decidir 3.
A agravante é professora da rede pública e aufere, mensalmente, rendimentos brutos no valor de R$ 3.874,24 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ou seja, menos de 03 (três) salários mínimos mensais, parâmetro este já utilizado pela jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita
. IV – Dispositivo e tese 5. Agravo provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023; TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021 Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5015300-78.2024.8.08.0000. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Destaque-se que, tão somente de plano de saúde, a agravante arca com o valor de R$1.126,09 (mil, cento e vinte seis reais e nove centavos), sendo imperiosa a concessão da pretendida gratuidade processual.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)